Tribunal: TJDFT
Processo: 0748185-81.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRANSFERÊNCIA DE COTAS EMPRESARIAIS. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COAÇÃO E LESÃO NÃO DEMONSTRADOS. ÕNUS DA PROVA DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 104 do Código Civil, um negócio jurídico será reputado válido quando envolver agentes capazes, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e observar a forma prevista ou não defesa em lei.
2. O vício de consentimento hábil a culminar o desfazimento do negócio decorre da discrepância entre o elemento volitivo (vontade real) e aquele exteriorizado pela parte prejudicada. 2.1. Entre as máculas aptas a invalidar os ajustes entabulados, o Código Civil elenca a coação e a lesão. Enquanto a coação exige a ocorrência de conduta relevante capaz de incutir à vítima fundado temor de dano iminente de acordo com as circunstâncias do caso concreto (art. 151 e seguintes), a lesão configura-se quando alguém obtém lucro exagerado, desproporcional ou injustificado, aproveitando-se da inexperiência ou da situação de necessidade premente do outro contratante.
3. Tratando-se de transferência de participação societária, a aceitação expressa e sem ressalvas de propostas formuladas, concretizadas em instrumentos contratuais devidamente formalizados e antecedidos de longas negociações, apenas poderia ser invalidada por vício de consentimento mediante comprovação cabal da presença dos respectivos requisitos caracterizadores dos defeitos, ônus que competia ao autor (art. 373, inc. I, do CPC).
4. Não havendo nos autos qualquer indicativo de que no curso das negociações comerciais tenha sido empregada forma intimidatória e ilegal, ao ponto de impor uma declaração de vontade não desejada e assim aniquilar o consentimento da parte, viciando gravemente a sua vontade, não se há falar em coação. Não se reconhece o vício na situação em que o suposto coacto age por conscientes conveniências, escolhendo as opções menos gravosas nas circunstâncias que o sistema concorrencial lhe impõe no livre mercado.
5. Recurso conhecido e desprovido.